Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-25.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), LUIZA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 162.854.762-68 (AGRAVADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA EM ASSINATURAS ELETRÔNICAS. VALOR ARBITRADO EM MONTANTE EXCESSIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ. REDUÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou parcialmente proposta de honorários periciais e fixou a remuneração do
expert
em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a realização de perícia sobre assinaturas eletrônicas em dois contratos bancários.

2. Requerimentos do recurso: a redução do valor dos honorários periciais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou a outro valor razoável, sob o fundamento de que a quantia fixada é excessiva e dissociada da baixa complexidade do trabalho técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir a adequação do valor dos honorários periciais arbitrados para a realização de perícia sobre assinaturas eletrônicas;
(ii)
verificar a ocorrência de conduta protelatória apta a ensejar a condenação da instituição financeira por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O arbitramento dos honorários periciais deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para o serviço, conforme os parâmetros do Código de Processo Civil e do artigo 2º da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

5. A fixação da remuneração do perito submete-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja irrisório a ponto de desprestigiar o trabalho técnico, nem excessivo a ponto de configurar ônus desproporcional à parte ou inviabilizar a produção da prova.

6. A tabela constante da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, embora não seja vinculante neste caso, atua como referencial de razoabilidade para o arbitramento de honorários em casos de perícias pagas pelas partes.

7. O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se excessivo por superar o dobro do teto máximo previsto na Resolução n. 232/2016 do CNJ para perícias em ações revisionais de até quatro contratos, mesmo considerada a majoração em grau máximo por complexidade (art. 2º, § 4º da Resolução).

8. A análise de metadados, endereços de
IP
, geolocalização e
hashes
de integridade em assinaturas eletrônicas constitui procedimento ordinário da perícia digital contemporânea e não configura trabalho de complexidade extraordinária que justifique o distanciamento acentuado dos parâmetros remuneratórios usuais.

9. A capacidade econômica da instituição financeira não é critério legal ou válido para o arbitramento dos honorários periciais, uma vez que a verba deve guardar correspondência estrita com a natureza e a extensão do trabalho técnico, independentemente da condição financeira de quem o custeia.

10. A redução dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada por assegurar remuneração digna ao profissional e respeitar a proporcionalidade em face do valor da causa, o que se alinha à jurisprudência desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1037035-23.2025.8.11.0000.

11. A interposição de recurso fundamentado no questionamento de valores considerados excessivos constitui exercício regular do direito de recorrer e não caracteriza intuito protelatório ou litigância de má-fé nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 80, art. 81, art. 95, art. 465, § 3º; Resolução CNJ n. 232/2016 - art. 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT - AI n. 1042284-52.2025.8.11.0000, AI n. 1025161-41.2025.8.11.0000, AI n. 1029175-68.2025.8.11.0000, AI n. 1037035-23.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1009279-47.2024.8.11.0041
, ajuizada por
LUIZA GOMES DE OLIVEIRA
, a qual homologou parcialmente a proposta de honorários periciais e fixou a remuneração do
expert
em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Conforme se extrai dos autos, a demanda originária versa sobre suposta contratação fraudulenta de 2 (dois) empréstimos consignados. Após a fase de saneamento, o Juízo de origem deferiu a produção de prova pericial grafotécnica e documental para aferir a autenticidade das assinaturas eletrônicas apostas nos contratos, com nomeação do Instituto Técnico de Perícia Forense, que apresentou proposta de honorários no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A instituição financeira requerida impugnou o valor proposto, ao argumento de que a quantia se revelava excessiva diante da baixa complexidade do trabalho pericial, que se resumiria à verificação da validade de 2 (dois) contratos, sem necessidade de deslocamento ou acréscimos que justificassem o montante indicado. Formulou contraproposta no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (id. 204371905)

O
expert
, em resposta, ratificou a proposta original e esclareceu que a perícia em assinaturas eletrônicas difere da grafotecnia convencional, pois exige exame individualizado de cada contrato e conhecimento técnico específico. (id. 210400963)

Estimou o perito tempo superior a 8 (oito) horas de trabalho especializado e sustentou a compatibilidade do valor com os parâmetros da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que, após atualização monetária e aplicação da majoração prevista para casos de complexidade, resultaria em montante condizente com a proposta formulada.

Na apreciação da controvérsia, o Juízo de primeiro grau consignou que a perícia em assinaturas eletrônicas e digitais exige análise de metadados, endereços de protocolo de internet, registros de acesso, geolocalização e
hashes
de integridade, com emprego de
softwares
específicos e conhecimento em segurança digital. Registrou, ainda, que o trabalho abrange 2 (dois) contratos distintos e a resposta a 29 (vinte e nove) quesitos. (id. 221386773)

Com fundamento no princípio da razoabilidade e na proporcionalidade com o valor da causa, fixado em R$ 47.483,36 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), o magistrado homologou parcialmente a proposta e arbitrou os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O ônus do adiantamento foi atribuído à instituição financeira, por ter ela requerido a produção da prova, com determinação de depósito integral no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Inconformado, o
Banco Santander (Brasil) S.A.
interpôs o presente
agravo de instrumento
, no qual sustenta que o valor fixado se revela manifestamente excessivo e dissociado das peculiaridades do caso concreto. (id. 345136862)

Aduz a instituição financeira que a perícia não exige esforço técnico extraordinário, dedicação prolongada, deslocamento ou emprego de equipamentos de alto custo. Requer, assim, a redução dos honorários periciais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou a outro valor que este Tribunal considere razoável.

Deferi, em decisão inicial, o pedido de efeito suspensivo. (id. 346605897)

A agravada
Luiza Gomes de Oliveira
, em
contrarrazões
, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão impugnada. Sustenta que o Juízo de primeiro grau fixou valor compatível com a complexidade da perícia digital, inferior à proposta original do perito e ajustado em atenção ao valor da causa. (id. 348046353)

Sublinha, ademais, que o agravante é instituição financeira de grande porte, para a qual o valor em discussão seria absolutamente compatível, ao passo que ela própria é pessoa idosa, aposentada e beneficiária da justiça gratuita.

A agravada aponta, por fim, o caráter protelatório do recurso, sob o fundamento de que a própria instituição financeira requereu a produção da prova pericial e, após a fixação dos honorários em valor inferior ao inicialmente proposto, interpôs o presente agravo com o efeito de retardar a solução do processo.

Requer, nessa linha, a revogação do efeito suspensivo e o reconhecimento de conduta protelatória.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra decisão interlocutória que homologou parcialmente a proposta de honorários periciais e fixou a remuneração do
expert
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com atribuição do ônus de adiantamento à instituição financeira, sob pena de preclusão da prova.

O cerne recursal reside na aferição da adequação do valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de origem para a realização de perícia sobre assinaturas eletrônicas apostas em 2 (dois) contratos de empréstimo consignado, no bojo de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

O recurso comporta parcial acolhimento.

ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

O artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil prevê que, após a intimação das partes para manifestação sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito, o juiz arbitrará o valor da remuneração. Embora o dispositivo não enumere critérios específicos para o arbitramento, a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça supre essa lacuna ao estabelecer, em seu artigo 2º, que o magistrado deve observar a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

A norma processual confere ao magistrado margem de discricionariedade no arbitramento, porém não lhe outorga liberdade irrestrita: a fixação deve guardar correspondência com os parâmetros regulamentares e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Esses princípios operam como balizas de controle do arbitramento judicial. O valor correspondente não pode ser irrisório a ponto de desprestigiar o trabalho técnico do profissional nomeado, nem excessivo a ponto de configurar ônus desproporcional à parte responsável pelo adiantamento ou de inviabilizar economicamente a produção da prova.

Nessa linha, esta Segunda Câmara de Direito Privado consolidou entendimento segundo o qual a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com atenção à complexidade da perícia, ao grau de especialização necessário, ao tempo estimado para a conclusão dos trabalhos e ao valor da causa. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1042284-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/março/2026, DJE 26/março/2026)

A jurisprudência deste Órgão Fracionário reconhece, ainda, a possibilidade de revisão judicial dos honorários periciais quando demonstrada sua excessividade, sem que isso implique prejuízo à justa remuneração do
expert
. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1025161-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/setembro/2025, DJE 30/setembro/2025)

Para além dos critérios legais, a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça constitui parâmetro normativo relevante na aferição da razoabilidade do valor arbitrado. Essa Resolução fixa valores de referência para os honorários periciais pagos com recursos públicos, na hipótese em que a responsabilidade pelo adiantamento recai sobre beneficiário de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que, no caso em exame, embora a autora da ação de origem seja beneficiária de gratuidade de justiça, o ônus do adiantamento dos honorários periciais foi atribuído à instituição financeira requerida, por ter ela requerido a produção da prova, com fundamento no artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil. Essa circunstância afasta a incidência direta da tabela da Resolução como limite vinculante ao magistrado.

Não obstante, a tabela do Conselho Nacional de Justiça funciona como parâmetro orientativo de razoabilidade, na medida em que reflete valores de referência fixados por órgão de controle do Poder Judiciário, atualizados periodicamente e graduados conforme a natureza e a complexidade da perícia. A expressiva superação desses parâmetros, sem justificativa concreta que a ampare, constitui indicativo de excessividade que autoriza a revisão do arbitramento.

Em consonância com essa orientação, esta Segunda Câmara de Direito Privado já assentou que o valor dos honorários periciais deve ser reduzido quando não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados os parâmetros da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029175-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/novembro/2025, DJE 02/dezembro/2025)

No caso aqui analisado, a perícia deferida pelo Juízo de origem tem por objeto a verificação da autenticidade das assinaturas eletrônicas apostas em 2 (dois) contratos de empréstimo consignado. O perito nomeado, Instituto Técnico de Perícia Forense, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A instituição financeira impugnou o montante e formulou contraproposta de R$ 1.000,00 (mil reais). O Juízo de origem, após consignar a complexidade da perícia digital, arbitrou os honorários em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Para a aferição da razoabilidade do valor arbitrado, convém identificar a faixa de referência aplicável na tabela da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

O laudo a ser produzido enquadra-se na categoria referente a ações revisionais de negócios jurídicos bancários com até 4 (quatro) contratos (item 1.2 da tabela), cujo valor de referência é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Com a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, conforme previsto no artigo 2º, § 5º, da Resolução, esse valor alcança aproximadamente R$ 574,64 (quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

O artigo 2º, § 4º, da mesma Resolução admite a majoração de até 5 (cinco) vezes, de forma fundamentada, em razão da complexidade do caso concreto, o que resulta em teto de R$ 2.873,20 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos).

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pela decisão agravada corresponde, portanto, a mais que o dobro do limite máximo previsto na Resolução do Conselho Nacional de Justiça, mesmo com a aplicação da majoração em grau máximo. Essa expressiva superação, por si só, já constitui indicativo relevante de que o arbitramento se afastou dos parâmetros de razoabilidade.

Assentado esse ponto, cumpre examinar a tese da agravada segundo a qual a perícia em assinaturas eletrônicas demandaria análise de metadados, endereços de protocolo de internet, registros de acesso, geolocalização e
hashes
de integridade, o que elevaria substancialmente a complexidade do trabalho e justificaria a remuneração fixada.

Conquanto se reconheça que a perícia em assinaturas eletrônicas apresenta particularidades que a distinguem da grafotecnia convencional em suporte papel, essa circunstância não transforma automaticamente o exame em trabalho de complexidade extraordinária.

A análise de metadados e registros digitais constitui procedimento corrente no âmbito da perícia digital contemporânea, e os
softwares
empregados para esse fim são ferramentas ordinárias do
expert
que atua nessa área de especialização.

Em situação análoga, esta Segunda Câmara de Direito Privado reduziu honorários periciais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso que igualmente envolvia perícia grafotécnica para verificação de assinaturas apostas em contrato bancário. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1037035-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/dezembro/2025, DJE 21/janeiro/2026)

No referido precedente, assentou-se que a remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Importa registrar, ademais, que a complexidade do trabalho não se confunde com o número de quesitos formulados pelas partes. A decisão agravada consignou que o perito deverá responder a 29 (vinte e nove) quesitos. Sucede que a quantidade de quesitos é, em larga medida, reflexo da atuação das partes, e não da complexidade intrínseca do objeto pericial.

Muitos quesitos versam sobre aspectos conexos ou desdobramentos de uma mesma questão técnica, de modo que a resposta a um deles frequentemente subsidia ou absorve a resposta a outros. Essa circunstância relativiza o peso que a quantidade de quesitos pode exercer na fixação dos honorários.

A agravada sustenta, ainda, que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é inferior à proposta original do perito, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e que o Juízo de origem já promoveu ajuste em atenção ao valor da causa.

Esse argumento, contudo, não resiste a exame mais detido. O fato de a decisão agravada ter reduzido o valor inicialmente proposto não garante, por si só, que o montante fixado observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A adequação dos honorários deve ser aferida em concreto, à luz dos critérios legais e dos parâmetros de referência, e não pelo simples cotejo com a proposta do perito.

De igual modo, a alegação de que o agravante é instituição financeira de grande porte, com capacidade econômica para suportar o valor fixado, não constitui critério válido para o arbitramento dos honorários periciais. As normativas aplicáveis não elencam a capacidade econômica da parte responsável pelo adiantamento entre os parâmetros de fixação.

A remuneração do perito deve guardar correspondência com a natureza, a complexidade e a extensão do trabalho técnico a ser realizado, e não com a condição financeira de quem o custeia. Admitir raciocínio diverso equivaleria a instituir critério de arbitramento estranho à norma processual, em detrimento da objetividade que deve presidir a fixação da verba.

Diante desse panorama, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) revela-se desproporcional à complexidade efetiva do trabalho pericial. A perícia limita-se à análise de assinaturas eletrônicas apostas em 2 (dois) contratos de empréstimo consignado, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cujo valor da causa é de R$ 47.483,36 (quarenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).

A redução dos honorários para R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se adequada e proporcional ao trabalho a ser desenvolvido. Esse valor supera o teto da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (R$ 2.873,20), o que se justifica pela particularidade da análise de assinaturas eletrônicas em comparação com a grafotecnia convencional, e assegura remuneração digna ao profissional sem impor ônus excessivo à parte responsável pelo adiantamento.

Caso o perito nomeado considere que o valor fixado não remunera adequadamente o trabalho, poderá recusar a nomeação, hipótese em que caberá ao Juízo de origem proceder à designação de outro profissional que aceite o montante arbitrado.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em contrarrazões, a agravada requereu o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Sustentou que a interposição do agravo de instrumento configura conduta abusiva, na medida em que o próprio agravante requereu a produção da prova pericial e, após a fixação de honorários em valor inferior ao proposto pelo perito, insurgiu-se contra o montante arbitrado.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

O artigo 80 do Código de Processo Civil tipifica as hipóteses de litigância de má-fé, entre as quais se incluem a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (inciso VII) e a alteração da verdade dos fatos (inciso II). A configuração dessas hipóteses exige demonstração inequívoca de conduta processual desleal, que não se presume e não se confunde com o mero exercício do direito de recorrer.

No caso em exame, a irresignação do agravante contra o valor dos honorários periciais encontra amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme demonstrado na fundamentação precedente. O próprio resultado do presente julgamento, que reconhece parcialmente a excessividade do valor arbitrado, evidencia que o recurso possuía fundamento jurídico legítimo.

Cumpre acrescentar que o fato de a instituição financeira ter requerido a produção da prova pericial não a impede de questionar o montante fixado a título de honorários. O direito de requerer a prova e o direito de impugnar a remuneração do perito são prerrogativas processuais distintas, que coexistem sem contradição.

A circunstância de o agravante ter provocado a realização da perícia não lhe retira a legitimidade para buscar que a remuneração do
expert
observe os parâmetros legais de razoabilidade. Por conseguinte, não se verifica nos autos conduta processual enquadrável nas hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
para reformar parcialmente a decisão agravada e reduzir os honorários periciais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da decisão impugnada, inclusive a atribuição do ônus de adiantamento à instituição financeira, nos termos do artigo 95,
caput
, do Código de Processo Civil.

Caso o perito nomeado não aceite a remuneração ora fixada, caberá ao Juízo de origem proceder à nomeação de outro profissional que aceite o valor ora fixado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026